Tribunal: TCU
Processo: 019.229/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6422/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.229/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jacir Alexandre de Souza Cruz (XXX.260.852-XX); Katia Cilene de Araujo Almeida (XXX.310.842-XX); Manoel Campelo Bezerra (XXX.021.853-XX); Maria Fatima da Silva Costa (XXX.906.327-XX); Marise Cardoso de Oliveira (XXX.766.201-XX); Nelson Goncalves Tome (XXX.220.206-XX); Roberto Ribeiro de Souza Sobrinho (XXX.460.317-XX); Saul Batista de Assis (XXX.121.351-XX); Tatiana Melo Lima de Sousa (XXX.364.091-XX); Vania Elizabete Linhares Gomes (XXX.836.750-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Produção Mineral 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.